Tribunal: TJPA
Processo: 0808264-11.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808264-11.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 0808264-11.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADA: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENDA REGIMENTAL N. 05/2016 QUE PROMOVEU A REORGANIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ENTRE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/2015 E DO REGIMENTO INTERNO DE 2016 – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015 – PREVENÇÃO QUE SE FIXA COM O PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB A RELATORIA DA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO PERANTE DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO, POSTO QUE JÁ CONSTA DECISÃO PROFERIDA PELA REFERIDA DESEMBARGADORA, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO PARA JULGAR PROCESSOS EM QUE FIGURAM COMO PARTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E RECONHECENDO A PREVENÇÃO DO ORA SUSCITANTE - CONFLITO DIRIMIDO – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.

1 –

Conflito de competência inicialmente distribuído ao Juiz Convocado á época, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, substituto da Desembargadora Marneide Merabet, que reconheceu a prevenção do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, oportunidade em que, após a análise do pedido liminar constante no Agravo de Instrumento, verificou que
não comportaria a aludida prevenção, razão pela qual chamou o processo a ordem para suscitar o presente conflito negativo de competência.

2 –
Máxima vênia
o entendimento do Desembargador Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

3 – Em observância ao disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

4 – Destarte, entendo pela prevenção do Exmo. Desembargador Suscitante, por ter sido o Relator do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo.

5- Impossibilidade de decisões conflitantes, considerando que já houve decisão no Agravo de Instrumento n.
0008934-87.2017.8.14.0000,
reconhecendo a competência das turmas de direito privado e a prevenção do ora suscitante

6 – Conflito de Competência Conhecido, para
DECLARAR
a competência do
Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0005517.-29.2017.8.14.0000 (Libra), pelo critério da prevenção, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA,
tendo como suscitante
DES. RICARDO FERREIRA NUNES
e suscitado
DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do
Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 0808264-11.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADA: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA

em
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
suscitado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Aduz o Suscitante que o Agravo de Instrumento
0
005517-29.2017.8.14.0000 (Libra)
, apontado pelo Desembargador Suscitado como gerador de Prevenção, não merece ser considerado, face o advento da Emenda Regimental n.º 05/2016, que extinguiu a 4ª Câmara Cível Isolada e criou as Turmas de Direito Público e Privado.

Afirma que

somente as ações e recursos distribuídos a partir da vigência da

supramencionada Emenda, ou seja, a partir do dia 14 de dezembro de 2016,

tornariam preventa a competência deste relator, salientando que
o referido
dispositivo regimental também encontra respaldo na previsão

contida no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015, que excetuou a fixação da competência nos casos em que houver supressão

do órgão judiciário, como ocorreu na situação em comento, já que houve a extinção da 4° Câmara Cível Isolada

Sustenta que,
em consulta ao Sistema Libra, fora identificada a existência de outro Agravo

de Instrumento em andamento (Processo n° 0008934-87.2017.8.14.0000), o qual estaria sob a relatoria da Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, perante a r Turma de Direito Público, torna-se imprescindível que, por meio do presente conflito, Sejam definidos 2 (dois) pontos cruciais: 1) Se as ações e recursos distribuídos e transitados em julgado perante órgão fracionário já extinto tornam preventa a competência do relator; e 2) Se a competência para julgar o Agravo de Instrumento que deu origem ao presente incidente é da Turma de Direito Privado ou da Turma de Direito Público.

Conclusos, vieram-me os autos, oportunidade em que determinei a requisição de informações ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Suscitado, nos termos do art. 954 do Código de Processo Civil e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3484109).

O prazo para apresentação de informações pelo Desembargador suscitado decorreu in albis, conforme certidão ID 3824113.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do incidente, com a declaração da competência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 116 do Regimento Interno (ID 3844114).

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente de Conflito de Competência, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia a aferição da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0005517-29.2017.8.14.0000 (Libra), o qual
foi inicialmente distribuído por sorteio a relatoria da Desembargadora MARNEIDE TRINDADE MERABET, substituída pelo Juiz Convocado à época, Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, oportunidade em que determinou a redistribuição do Agravo de Instrumento ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, por prevenção.

Concluso ao
Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes,
o mesmo proferiu decisão monocrática concedendo efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, asseverando que, após analisar mais detidamente o caso, vislumbrou que a situação em comento não comportaria a aludida prevenção, razão pela qual chamou o processo a ordem para suscitar o presente conflito negativo de competência.

Como é sabido, a competência, como feição do Princípio do Juízo Natural, tem seu arcabouço na Constituição Federal, sendo competente o Julgador conforme regras gerais e abstratas previamente estabelecidas, tratando-se, pois, de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: proibição de juízo ou tribunal de exceção (aquele designado ou criado, por deliberação legislativa ou não, para julgar determinado caso) e de que ninguém será processado senão pela autoridade competente, ambos insculpidos nos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da Constituição Federal.

Como se deflui dos dispositivos acima citados, o Juízo Natural se coaduna em uma das principais garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal e, substancialmente, consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados e, assim, não basta o juízo competente, objetivamente capaz, é necessário que seja imparcial, subjetivamente capaz.

No caso vertente, o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (suscitante), refuta a sua competência com base no art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016,
in verbis
:

EMENDA
REGIMENTAL
N. 05/2016

[...]

Art. 5º Somente a distribuição efetuada para as Seções e Turmas, a partir da vigência desta Resolução, torna preventa a
competência
do Relator.

Máxima vênia
o entendimento do Desembargador Suscitante, o art. 5° da Emenda Regimental n. 05/2016, diz respeito a hipótese de extinção de Órgão Julgador e não de reorganização e especialização regimental, conforme se promoveu nesta Corte quando da separação de matéria entre Direito Público e Privado, não havendo a supressão de órgão com competência recursal, à vista da substituição das Câmaras Isoladas pelas Turmas.

Outrossim, evidencia-se dos autos que o Agravo de Instrumento 0005517-29.2017.8.14.0000 (Libra), no qual se aponta a prevenção, foi protocolado em 02/05/2017, sob a vigência do CPC/2015, assim, o recurso deve ser analisado sob a égide do aludido diploma processual, visto que “
o direito intertemporal, em matéria de processo, está submetido à regra básica segundo a qual a lei nova tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, mas sem prejudicar direitos processuais já adquiridos
”
[1]
.

Desse modo, considerando o disposto no art. 930 do NCPC, atesta-se que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

Cumpre destacar, ser aludido entendimento, pacífico neste Egrégio Tribunal, consoante precedente jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE
CONFLITO
. DEMANDAS ORIGINÁRIAS CONEXAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. 1. A teor do caput art. 55, do CPC, percebe-se a presença de questão comum nas ações originárias que geraram esse recurso e o agravo de instrumento nº. 0019747-47.2015.8.14.0000, significando que se tratam de causas conexas efetivamente;
2.

A distribuição do recurso fixa a prevenção do relator para os demais recursos posteriores, conforme regra do CPC e do Regimento Interno deste E. Tribunal.

(TJ/PA – Proc. 2018.03460724-88, Acórdão 194.879, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28). (Grifei).

No mesmo sentido vejamos precedentes de outros Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROCESSO CONEXO. VINCULAÇÃO DO RELATOR PREVENTO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.
O julgamento em todos os processos deve ser proferido pelo mesmo julgador, forma de dar aos litígios solução equânime. É de ser declinada a
competência
ao relator que julgou e julga agravos de instrumento interpostos nos autos da ação anulatória, em face da prevenção, a fim de evitar futuras decisões conflitantes. Fica prevento o Relator que decidiu recurso anterior para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou em processos conexos
(Art. 146, V, do Regimento Interno do TJ/RS).
COMPETÊNCIA
DECLINADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ/RS – AI 70078013414, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/06/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PREVENÇÃO.
O julgamento de recurso cível antecedente, mesmo na forma do artigo 932, inciso IV, e alíneas, do Código de Processo Civil, previne a
competência
do Relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo, tanto na ação quanto na execução,
a teor do que estabelece o art. 146, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada pela Emenda
Regimental
n° 02/2016.
COMPETÊNCIA
DECLINADA.

(TJ/RS - APC 70077725018, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 21/05/2018). (Grifei).

Destarte, pelos fundamentos expostos alhures, entendo pela prevenção do Exmo. Desembargador Suscitante, por ter sido o Relator do primeiro recurso distribuído, estando vinculado aos demais eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo, por incidência do disposto no art. 930 do Código de Processo Civil.

No mais, quanto ao questionamento
se a competência para julgar o Agravo de Instrumento que deu origem ao presente conflito seria da Turma de Direito Privado ou da Turma de Direito Público, considerando a existência do Agravo de Instrumento n. 0008934-87.2017.8.14.0000 (Libra), que estaria sob a relatoria da Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, perante a r Turma de Direito Público, tem-se que, em consulta ao sistema Libra, onde tramita o mencionado recurso, já foi proferida decisão, entendendo a então relatora
pela prevenção do Exmo. Des. Ricardo Nunes para processamento do recurso, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal, considerando que “as Sociedades de Economia Mista são pessoas jurídicas de direito privado, não possuindo qualquer privilégio processual que enseje o processamento dos recursos nas Turmas de Direito Público”, com trânsito em julgado da decisão em 11/06/2019, não havendo que se falar na possibilidade de decisões conflitantes.

DISPOSITIVO

Ante exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para
DECLARAR
a competência do
Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
, ora suscitante, para processar e julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0005517.-29.2017.8.14.0000 (Libra), pelo critério da prevenção.

Transitado em julgado o presente incidente, determino a remessa dos autos do Agravo de Instrumento n. 0005517.-29.2017.8.14.0000 (Libra), ao gabinete do Desembargador suscitante Ricardo Ferreira Nunes, uma vez que encontram-se acautelados na secretaria da UPJ, conforme despacho proferido naqueles autos em 20/08/2020 e certidão em 03/09/2020.

É como voto
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/05/2021